Tribunal: TJSP
Processo: 1025472-46.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 1991.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, de acordo com o art.174, caput, do CTN. Interrupção do lustro através da efetiva citação válida, a teor da regra contida no inciso I do citado artigo, com redação antes da alteração promovida pela LC 118/05.
Segundo consta dos autos, a carta precatória para citação do

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 1991.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, de acordo com o art.174, caput, do CTN. Interrupção do lustro através da efetiva citação válida, a teor da regra contida no inciso I do citado artigo, com redação antes da alteração promovida pela LC 118/05.
Segundo consta dos autos, a carta precatória para citação do executado foi expedida em 25.02.00 (fls.65), mais de nove anos, portanto, da constituição definitiva do débito exequendo (1991).
Saliente-se a impossibilidade de se considerar como marco interruptivo do prazo prescricional o despacho citatório, uma vez que este foi proferido antes da entrada em vigor da LC 118/05.
Reforma de sentença de rigor, com extinção da execução fiscal relacionada.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão, invertendo-se a sucumbência outrora fixada.